Tribunal: STF
Processo: RHC 269556
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.055.226/RS, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEONARDO RAFAEL VARONI apontando como coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5210424-51.2025.8.21.7000/RS).
Consta dos autos que o ora paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (Operação Remap).
Impetrado habeas corpus na origem, o Tribunal denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 139/140):
[...]
Nas razões do habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, violando o descrito no art. 46 do Código de Processo Penal.
Defende a ausência de fundamentos idôneos e concretos para a manutenção da prisão preventiva, baseada na gravidade abstrata do delito, sem indicação de risco concreto à ordem pública.
Diz, ainda, que houve cerceamento de defesa em face do indeferimento de sustentação oral no julgamento do habeas corpus na origem.
Destaca as condições pessoais favoráveis, defendendo a aplicação de cautelares alternativas.
Pondera que "nos autos o Paciente Leornardo Varoni responde ao feito", entretanto "outros corréus, em mesmas situações processuais, tiveram concedidos writ constitucional para conceder a liberdade, quais sejam o corréu Alexandre Jagmin Burkhard (STJ, HC 1.040.677/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro); o corréu Lucas Antunes Gomes (STJ, AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº. 222.152/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro); o corréu Luciano Martins de Castro Junior (TJRS, HC 5355842-20.2025.8.21.7000, Rel. Des. David Medina da Silva)" (e-STJ fl. 20).
Diante das considerações, requer (e-STJ fl. 20):
1. Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor do Paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura ou de liberação do ergástulo;
2. Ou concedida medidas cautelares, no que for mais favorável ao Paciente, inclusive a prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico, caso entenda que outras medidas não sejam suficientes, expedido o competente alvará de soltura;
3. Com a concessão da ordem liminar, requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a revogação da prisão preventiva;
4. Em remota hipótese, em caso a ordem liminar seja indeferida, requer ainda o regular prosseguimento do feito com a retificação da liminar concedida, decretando-se a revogação da prisão preventiva;
5. Desde já o Paciente se compromete a comparecer a todos os atos de persecução penal, ocasião em que provará sua inocência.
Indeferida a liminar (e-STJ fls. 145/148) e prestadas as informações (e-STJ fls. 151/224 e 228/234), manifestou-se o Ministério Público Federal, nesta instância, pela denegação da ordem (e-STJ fls. 238/243).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa em face do indeferimento de sustentação oral no julgamento do habeas corpus na origem, destaco que não se admite a análise de nulidades ou teses de mérito que não foram oportunamente suscitadas nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
No caso, cumpria à defesa arguir a pretensa nulidade com a oposição de embargos de declaração para debater a questão no colegiado, o que não ocorreu. Dessa forma, não tendo o tema sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, impedido está seu conhecimento por este Superior Tribunal de Justiça.
E, quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, observo que o paciente foi denunciado por infração ao art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (1º fato), art. 1º, caput, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (16º fato) e art. 1º, caput, § 2º, inciso I, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, por três vezes (17º, 20º e 23º fatos), c/c o art. 29 do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo. E, de acordo com andamento obtido na origem, a peça ministerial foi devidamente recebida em 6/8/2025.
Passo a analisar a legalidade da prisão preventiva.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 39/41, 68/70 e 77/78):
Consoante se infere da representação, o presente inquérito volta-se à apuração da existência de organização criminosa responsável pela prática de lavagem de capitais, tendo por crimes antecedentes tráfico de drogas.
Como esclarecido, as investigações tiveram ensejo a partir dos elementos obtidos no Inquérito Policial n.º 189/2023/1507022, cujo compartilhamento de provas foi devidamente autorizado pelo Juízo Criminal Comum (Medida Cautelar n.º 5001062-24.2025.8.21.0011).
No caso telado, observamos que os elementos probatórios que fundamentam o pedido deriva, sobretudo, da extrações de dados de aparelhos de telefone celular, dando conta de que uma organização criminosa, a qual seria liderada pelo investigado GUSTAVO RODRIGUES GOULARTE, na cidade de Cruz Alta/RS, que seria responsável por grande movimentação e comercialização de entorpecentes. Ademais, tratar-se-ia de grupo com acesso a armas de fogo.
[...]
Afora o exposto, no deslinde das investigações, foram solicitados Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) ao COAF, tendo por alvos os principais investigados.
Assim sendo, a documentação apresentada por meio de Relatório de Investigação revelaria que a organização criminosa estaria fazendo uso indevido da conta de pessoas físicas e pessoas jurídicas, de modo a dissimular os valores ilicitamente obtidos com as práticas dos crimes.
Segundo os investigadores, teria sido identificado um grupo bastante organizado, com estrutura hierarquizada e distribuição de tarefas.
Nessa senda, foi elaborado o organograma do grupo criminoso (evento 3, ANEXO157):
[...]
Passamos, então, à análise dos elementos de prova que indicariam o envolvimento de cada um dos investigados no grupo criminoso.
[...]
LEONARDO RAFAEL VARONI foi apontado como agente vinculado à movimentação financeira do grupo criminoso.
No CPF de LEONARDO VARONI (RIF 102405/2024) foi identificado apontamento de transação financeira com ROBERTO DE SOUZA CUNHA, mesmo indivíduo que possui comunicação reportada pelo COAF, com GUSTAVO RODRIGUES GOULARTE.
Ademais, apontou-se a sua vinculação com JOHNATA SILVA, o qual foi identificado como responsável por agenciar “mulas”, vindas de do litoral catarinense, trazendo drogas para Cruz Alta/RS.
A esse respeito, constou da representação:
Oportuno esclarecer que, durante o andamento das investigações do IP 189/2023/150702/A, recebeu-se informação de que GUSTAVO RODRIGUES GOULARTE estava encaminhando drogas para Cruz Alta/RS via ônibus interestaduais vindos do litoral catarinense. A informação foi confirmada, e duas investigadas interceptadas foram flagradas na posse de droga.
RAFAELA DA SILVA AGUIAR foi presa em flagrante na rodoviária de Cruz Alta/RS, na posse de 10Kg de cocaína, e EVELYN PEREIRA DA ROSA, presa em flagrante na rodoviária de Santa Maria, na posse de 10Kg de maconha. No celular de ambas foi identificado o contato de JOHNATA SILVA, o qual atua como agenciador das viagens efetuadas pelas “mulas”.
LEONARDO VARONI também teve apontamentos com empresas investigadas, quais sejam, HOPE COMERCIO PRESTADORA DE SERVIÇOS (CNPJ 48.204.359/0001-07) e COMERCIAL INFINITO (CNPJ 51.022.108/0001-16).
Os elementos de prova constam de evento 3, ANEXO137, evento 3, RELINVESTIG136e de evento 3, RELINVESTIG136.
Os vínculos financeiros de LEONARDO foram assim sintetizados:
[...]
PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO.
Como é cediço, o decreto da prisão preventiva depende da existência da materialidade, indícios de autoria (fumus comissi delict) e necessidade da medida (periculum libertatis).
O exame dos elementos de prova não deixa dúvidas da existência de um grupo organizado voltado, sobretudo, ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.
Há indícios de participação neste grupo criminoso de todos os investigadores acima elencados, como fartamente demonstrado.
A necessidade da custódia cautelar é cristalina.
O cotidiano da jurisdição criminal tem demonstrado a forma de atuação das facções criminosa e renovado a convicção de que a atuação deve ser compatível com o dano causado por esses grupos que tanto abalam a segurança pública e, com o enriquecimento permanente, expandem seus tentáculos por cada região do Estado do Rio Grande do Sul.
A experiência do dia a dia no trato de questões afetas ao crime organizado mostram que respostas contundentes se fazem necessárias para contenção macrocriminalidade, forma de inibir a expansão destes grupos, sendo medidas imperiosas a permanente supressão dos seus recursos financeiros, constrição patrimonial e, sobretudo, privação de liberdade dos membros que estão nos escalões mais elevados da organização criminosa, quando comprovada a autoria.
Nesse cenário, o exame acima procedido mostra que há robustos indícios de que os representados compõem uma organização criminosa e, pelo exame da movimentação financeira, realizam atos tendentes ao branqueamento de recursos espúrios.
O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura da paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 31/32):
Inicialmente, saliento que a prisão da paciente ocorreu no bojo de robusta investigação policial que apura a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro ("Operação REMAP").
Com base na investigação, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão e de prisão, e resultou no indiciamento de 25 investigados (17 presos) (evento 117, REL_FINAL_IPL1). Com base nos elementos angariados na investigação, em 30/07/2025 o Ministério Público ofereceu a denúncia contra 35 denunciados, imputando a todos a prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, caput e § 2º, da Lei n.º 12.850/2013. Também foram imputados diversos outros delitos, de acordo com a participação de cada um dos denunciados, inclusive os crimes de tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo e lavagem de capitais (evento 1, DENUNCIA1).
A respeito da participação do paciente LEONARDO na organização criminosa, consta na denúncia que:
LEONARDO RAFAEL VARONI – ostentava vínculos diretos com traficantes e empresas utilizadas para lavagem de dinheiro. Manteve relações com indivíduos diretamente ligados ao tráfico de drogas, incluindo JOHNATA DA SILVA, responsável pela administração da distribuição de drogas oriundas do litoral catarinense para o Rio Grande do Sul. Possui transações identificadas pelo COAF com investigados estratégicos, como MICHELE APARECIDA DOS ANJOS SANTOS, sua companheira, presa em flagrante com 10 kg de crack. Realizava operações bancárias com empresas investigadas, entre elas: HOPE Comércio e Prestadora de Serviços Ltda; Comércio Sob Consignação de Veículos Automotores (vinculada ao CPF de CARINA DOS SANTOS MARTINS). Também é destinatário de valores transferidos por integrantes da organização criminosa, conforme comprovantes de pagamentos encontrados no telefone de KELVIN MARTIN DE OLIVEIRA MARTINS, revelando conexões financeiras diretas entre LEONARDO VARONI e GUSTAVO (MULINHA).
O paciente também foi denunciado como incurso nas sanções do "art. 1º, caput, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n.º 9.613/1998 (16º fato) e art. 1º, caput, § 2º, inciso I, e § 4º, da Lei n.º 9.613/1998, por três vezes (17º, 20º e 23º fatos), c/c art. 29 do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo".
No caso dos autos, portanto, o máximo de pena privativa cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro (04) anos, permitindo a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ademais, tenho que a decisão dos magistrados está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como individualizando a conduta de cada investigado, pressupostos da prisão cautelar.
A respeito da necessidade da prisão cautelar, fundamentaram com base na garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do delito e da periculosidade dos agentes, que além de extensa atividade de mercancia de drogas, ainda possuem estrutura para lavagem de capitais.
Além disso, destacaram que há indícios de que o paciente atua no núcleo financeiro da organização criminosa, com vínculo aproximado com os líderes. Também é companheiro da coinvestigada MICHELE, a qual já foi flagrada com mais de 10kg de drogas, conforme as investigações, o que demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, que verificado o periculum libertatis.
Ainda, sendo a atuação do paciente voltada ao aproveitamento dos valores ilícitos oriundos da traficância do grupo criminoso, sua conduta está estritamente vinculada com a atividade fim da organização criminosa e dá azo à perpetuação tanto do tráfico como da violência que permeia o iter criminis desta atividade ilícita.
Neste contexto, saliento a importância da percepção dos juízes da causa, no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois estão mais próximos dos fatos e conhecem as peculiaridades do caso e suas repercussões no meio social em que exercem jurisdição, ainda mais em casos praticados por grupos criminosos especializados.
Não há dúvida de que as mortes por disputas entre traficantes, as execuções sumárias, as mutilações e decapitações revelam a extrema violência da narcotraficância. Embora não participe necessariamente dos atos executórios de venda, posse, armazenamento etc., a violência física ou moral permeia o iter criminis e dá sustentação a essa prática antissocial.
Neste contexto, concluo que o tráfico está inserido em uma grande teia de violência criminal, que culmina em atos de extrema violência, atentando contra a vida de pessoas inocentes, responsável por uma infinidade de homicídios, roubos, extorsões e extorsões mediante sequestro, tanto de modo direto como pelo impulsionamento de mercado clandestino de armas e munições (Direito Penal, 2021, p. 888), o que também serve de fundamento para a manutenção da segregação cautelar.
Ressalto, outrossim, que eventuais predicados pessoais do paciente, tais como indicação de residência fixa, não impedem, por si só, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada, consoante a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, conforme se depreende do julgado abaixo, senão vejamos
Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da prática dos delitos de organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, em que foram denunciados 35 acusados na "Operação REMAP".
Consta dos autos que o paciente seria integrante de organização criminosa, com divisão de tarefas e estrutura hierarquizada, sendo apontado como agente vinculado à movimentação financeira do grupo criminoso. Ademais, apontou-se a sua vinculação com JOHNATA SILVA, o qual foi identificado como responsável por agenciar “mulas”, vindas de do litoral catarinense, trazendo drogas para Cruz Alta/RS.
Corroborando o entendimento, destacou o Tribunal que "há indícios de que o paciente atua no núcleo financeiro da organização criminosa, com vínculo aproximado com os líderes. Também é companheiro da coinvestigada MICHELE, a qual já foi flagrada com mais de 10kg de drogas, conforme as investigações, o que demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, que verificado o periculum libertatis" (e-STJ fl. 32).
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
[...]
No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
[...]
Finalmente, é bem verdade que o art. 580 do Código de Processo Penal prescreve que, "no caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
Assim, a extensão dos efeitos de benefício concedido a um réu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais.
Na situação em comento, como bem destaquei, ao indeferir o pedido de extensão formulado em favor do paciente, nos autos do HC n. 1.040.677/RS, "[n]o decreto prisional, consta que Leonardo é apontado como 'agente vinculado à movimentação financeira do grupo criminoso', tendo sido beneficiário de, ao menos, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), mediante 11 transações via PIX (e-STJ fls. 68 /69 e 74/75). [...] Assim, considerando que o decreto particulariza condições pessoais distintas entre os requerentes e o paciente do writ, fica afastada a extensão dos efeitos, por obediência ao preceito legal insculpido no art. 580 do CPP".
Ante todo o exposto, denego a ordem (doc. 30 — grifos no original).

Neste recurso ordinário, busca-se:

1. Que seja deferida a ordem liminar, para:
a. Revogar a prisão preventiva do recorrente Leonardo Rafael, ante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão, expedindo o competente alvará de soltura;
b. Subsidiariamente, em sede liminar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão em prol do recorrente Leonardo Rafael, nos termos acima requeridos.
2. No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso, para que se conceda a ordem de “Habeas Corpus” denegada pela STJ, para:
a. Revogar a prisão preventiva do recorrente Leonardo Rafael, ante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão, expedindo o competente alvará de soltura;
b. Subsidiariamente, em sede liminar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão em prol do recorrente Leonardo Rafael, nos termos acima requeridos (doc. 35, p. 18).

É o relatório. Decido.

O recurso é inviável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).

No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:

RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).

Para além disso, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator